Tribunal: TJDFT
Processo: 0704488-96.2021.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0704488-96.2021.8.07.0018 RECORRENTE: ELINETE RODRIGUES VIEIRA, VALDETE BRAZ DOS SANTOS, IONE SIQUEIRA DE MELO OLIVEIRA, LACI RIBEIRO LINO, WELLINGTON CRISTOVÃO SALGADO, MARIA HELENA RABELO DA CUNHA PAZ RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LIMITES DA SENTENÇA EXEQUENDA. AMPLIAÇÃO SUBJETIVA DA COISA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE. O cumprimento individual de sentença proferida em ação coletiva ajuizada por sindicato, em favor de determinados filiados, está adstrito aos beneficiados delimitados pelo título exequendo, em observância à coisa julgada. É incabível a propositura do cumprimento individual de sentença pela parte que não foi beneficiada pelo título constituído. Os recorrentes apontam violação ao artigo 8o, inciso III, da Constituição Federal, sustentando que o sindicato atua como substituto processual de toda a categoria e não somente de seus filiados, razão pela qual deve ser reconhecida a legitimidade para a execução individual da obrigação de pagar em favor dos insurgentes, uma vez que são servidores integrantes da categoria beneficiada. Contudo, deixam de defender a repercussão geral da matéria debatida. Ao final, pleiteiam que as publicações sejam feitas em nome do advogado Fábio Fontes Estillac Gomez, OAB/DF 34.163 (ID 34284580 - Pág. 17). O recorrido, em contrarrazões, pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o extraordinário não merece ser admitido, ante a ausência de preliminar formal e fundamentada da existência de repercussão geral. Com efeito, a Suprema Corte já assentou que: “Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares” (RE 1337650 AgR, Relator ALEXANDRE DE MORAES, PJe 17/12/2021). Ainda que fosse possível superar esse óbice, não caberia dar curso ao inconformismo lastreado na suposta negativa de vigência ao artigo 8o, inciso III, da Constituição Federal, uma vez que referido dispositivo constitucional não foi objeto de debate e decisão por parte da turma julgadora, que sobre ele não emitiu qualquer juízo, não tendo sido, ainda, manejados os competentes embargos de declaração com tal finalidade. Com efeito, a Suprema Corte já decidiu que “É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF” (ARE 1251609 AgR, Relator RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 22/4/2022). Ademais, o recurso extraordinário não merece prosseguir, porquanto não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que “Não obstante o sindicato tenha legitimação extraordinária para promover a defesa dos direitos e interesses da categoria representada, o cumprimento individual de sentença proferida em ação promovida pela entidade sindical fica adstrito aos beneficiados delimitados pelo título exequendo, em observância à coisa julgada, sendo incabível cumprimento promovido pela parte que não foi beneficiada pelo título constituído” (ID 33428464 - Pág. 3). Insta destacar que, de acordo com entendimento firmado pela Corte Suprema “É deficiente a fundamentação do recurso extraordinário cujas razões não atacam todos os fundamentos suficientes do acórdão recorrido. Incidência da Súmula 283/STF” (ARE 1369829 AgR, Rel. Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 19/5/2022). Finalmente, para a análise da tese recursal seria necessário o reexame do acervo probatório dos autos, o que não se mostra possível a teor do enunciado 279 da Súmula do STF. Nesse sentido, confira-se: EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITOS ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. INCORPORAÇÃO DE REAJUSTE DE 3,17%. FALECIMENTO. HABILITAÇÃO DOS SUCESSORES. LEGITIMIDADE ATIVA DO SINDICATO. ARTIGO 93, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. LIMITES DA COISA JULGADA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. (...) 3. O recurso extraordinário não se presta à análise de matéria infraconstitucional, tampouco ao reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279 do STF). 4. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4o, do CPC), caso seja unânime a votação. 5. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2o e 3o e a eventual concessão de justiça gratuita. (ARE 1368285 AgR, Relator(a): LUIZ FUX (Presidente), DJe 28/4/2022) (g.n.). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC/2015, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por fim, determino que as publicações relativas aos recorrentes sejam feitas em nome do advogado FÁBIO FONTES ESTILLAC GOMEZ, OAB/DF 34.163. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029